Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-93.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. ARROMBAMENTO COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É dispensável o exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando devidamente comprovada a qualificadora por outros meios de prova. Jurisprudência consolidada.

2. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

3. Recurso conhecido e não provido.